Tribunal: TJES
Processo: 5001880-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MATHEUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001880-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MATHEUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), objetivando a revogação da prisão preventiva sob alegações de ausência de requisitos cautelares, condições pessoais favoráveis, vulnerabilidade pela idade (idoso) e excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a gravidade concreta do delito justifica a segregação para garantia da ordem pública; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis impedem a prisão; (iii) analisar se a idade avançada isoladamente autoriza a soltura; (iv) avaliar se subsiste o alegado excesso de prazo após a pronúncia; (v) examinar a suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, visto que o paciente teria buscado arma de fogo em sua residência para executar a vítima mediante surpresa (emboscada) em local público.

4. A alegação de condições pessoais favoráveis não possui o condão de, isoladamente, revogar a segregação cautelar, especialmente quando há registro de condenação anterior pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. O alegado excesso de prazo encontra-se superado em razão da prolação da sentença de pronúncia, conforme inteligência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, estando o feito em fase de preparação para o Plenário do Júri.

6. A condição de idoso e a alegação genérica de vulnerabilidade não autorizam a revogação da prisão quando não comprovada debil
i
dade extrema ou impossibilidade de assistência médica no sistema prisional, mormente em crimes de natureza violenta.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas diante da periculosidade social demonstrada pela premeditação do ato criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi de premeditação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Encerrada a instrução criminal com a prolação da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV CPP, art. 312 CPP, art. 319 CPP, art. 422

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52. STJ, AgRg no HC 854.211/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001880-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MATHEUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jorge Matheus
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese: a
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
; a
existência de condições pessoais favoráveis
; a condição de

idoso e vulnerabilidade
, a ofensa ao princípio da
homogeneidade
e o
excesso de prazo
da prisão.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Conforme se extrai da peça acusatória e dos elementos informativos, o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Extrai-se que, no dia 08 de setembro de 2024, por volta de 14h45min, no estabelecimento denominado "Bar Varandão", localidade rural de Piranema, o paciente teria se deslocado até sua residência para buscar uma arma de fogo (garrucha calibre .22) após desentendimento. Ao retornar ao local, desferiu, de surpresa, dois disparos na região torácica da vítima Jorge de Jesus Pereira, que estava sentada, causando-lhe a morte por lesões cardíacas e pulmonares.

A manutenção da custódia cautelar revela-se legítima e necessária para a garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta
do
modus operandi
empregado. O crime foi cometido mediante emboscada ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, após o paciente ter buscado a arma em sua residência, demonstrando premeditação e periculosidade social.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar:

A prisão preventiva é justificada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. (STJ; AgRg no HC 854.211/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2023).

Ademais, embora a defesa alegue primariedade, consta registro no INFOPEN de condenação anterior pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que enfraquece a tese de condições pessoais favoráveis. De todo modo, é pacífico que tais condições não impedem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, já tendo sido prolatada a
sentença de pronúncia
. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

O tempo de custódia deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não por mero cálculo aritmético. No caso, a complexidade do rito do Tribunal do Júri e a regularidade dos atos processuais, que já atingiram a fase de preparação para o julgamento em plenário (art. 422 do CPP),
justificam a manutenção da medida
.

A alegação
genérica
de vulnerabilidade por ser o paciente idoso não é suficiente para a revogação da prisão, especialmente quando a condição etária não impediu a prática, em tese, de crime violento mediante o uso de arma de fogo.
Não há prova nos autos de debilidade extrema ou impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada pela reiteração da conduta armada e gravidade do crime de homicídio qualificado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.